Tribunal: CARF
Processo: 16327.720780/2016-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720780/2016-31
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.252 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
BANCO PINE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/11/2011 a 31/12/2013
BASE
DE
CÁLCULO.
ALARGAMENTO.
LEI
9.718/98.
INCONSTITUCIONALIDADE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF.
REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em regime de
repercussão geral deverão ser reproduzidas no julgamento do recurso
apresentado pelo contribuinte, por força do disposto no artigo 62, § 2o, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
A decisão tomada nos autos do Recurso Extraordinário no 585.235 considerou
constitucional o caput do artigo 3o da Lei 9.718/98 e declarou a
inconstitucionalidade de seu § 1o, definindo o faturamento mensal da sociedade
empresária, representado pela receita bruta advinda das atividades típicas da
pessoa jurídica, como base de cálculo da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - Cofins.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Tatiana Midori Migiyama(relatora), Érika Costa Camargos Autran e Vanessa
Marini Cecconello, que lhe deram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal – Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720780/2016-31
Fl. 1126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.252 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720780/2016-31

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama (Relatora),
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa
Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.

Relatório

Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo contra acórdão no
3402-005.854, da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, pelo voto de qualidade, rejeitou a proposta de
sobrestamento do presente processo administrativo até que haja ulterior e definitiva decisão no
RE 606.096. No mérito, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso voluntário,
consignando a seguinte ementa:

“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/11/2011 a 31/12/2013
REPERCUSSÃO
GERAL.
ART.
15
DO
CPC/2015.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO. SOBRESTAMENTO. NÃO CABIMENTO.
No subsistema especial do processo administrativo fiscal só há uma lacuna de
ordem processual a ser colmatada pelo julgador pela analogia, com a
aplicação de instituto do CPC, quando houver uma incompletude indesejável
ou insatisfatória no referido subsistema. Não é porque inexiste disposição
normativa que determine o sobrestamento no âmbito do processo
administrativo fiscal que se pode dizer que há uma lacuna a ser preenchida
com o traslado de tal instituto do CPC para o processo administrativo fiscal.
A vinculação dos julgadores do CARF é unicamente à decisão definitiva de
mérito desses processos judiciais, de forma que, enquanto ela não sobrevenha,
o processo administrativo deve ser julgado normalmente, em conformidade
com a livre convicção do julgador e com os princípios da oficialidade da
Administração Pública e da presunção de constitucionalidade das leis.
Fl. 1127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.252 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720780/2016-31

INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS.
FATURAMENTO
E
RECEITAS
FINANCEIRAS. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ART. 3o DA
LEI 9.718/98. COISA JULGADA. AUTUAÇÃO.
O reconhecimento, por intermédio de decisão judicial transitada em julgado,
em favor de instituição financeira quanto à inconstitucionalidade do § 1o do
art. 3o da Lei 9.718/989 não inibe a fiscalização de, diante do caso em
concreto, exigir créditos que não se enquadrem no conceito de receitas
financeiras e, em verdade, configurem valores decorrentes de serviços
prestados por tais instituições.
INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS.
INTERMEDIAÇÃO
FINANCEIRA.
ATIVIDADE QUE SE ENQUADRA NO CONCEITO DE SERVIÇO.
PRECEDENTES DO STF.
A atividade de intermediação financeira se enquadra no conceito de serviço, o
que, por sua vez, implica faturamento sujeito à incidência da COFINS.
Tratando da questão, há precedentes do STF que ressignificaram o conteúdo
da sua súmula vinculante n. 31, tais como, e.g., os RE's 651.703 e 547.245, os
quais chancelam o entendimento de que intermediação financeira se enquadra
no conceito de serviço.”

Insatisfeito, o sujeito passivo opôs Embargos de Declaração em face do r.
acórdão, alegando omissão. Nada obstante, em despacho às fls. 987 a 993, os embargos foram
rejeitados.
Insatisfeito ainda, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o r.
acórdão, trazendo, entre outros, que:
 A Recorrente efetivamente possui coisa julgada em seu favor,
impedindo exigência de COFINS sobre receitas de intermediação
financeira. Isso, porque o afastamento foi objeto da sentença que
transitou em julgado no MS no 0010634-93.2005.4.03.6100;
 Ainda que se diga que a sentença que transitou em julgado tenha tão
somente afastado a base de cálculo alargada da Lei no. 9.718/98,
conforme entendimento paradigmático demonstrado neste Recurso, as
receitas de intermediação financeira não compõem faturamento na
Fl. 1128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.252 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720780/2016-31

sistemática da LC no. 70/91 a que se retornou, portanto, não sendo
incluídas na base de cálculo desse tributo;
 A União jamais poderia exigir o recolhimento de COFINS sobre as suas
receitas de intermediação financeira, sem antes desconstituir a coisa
julgada, o que somente poderia ocorrer por outro meio processual
adequado;
 O fundamento para limitar a cobrança da COFINS somente sobre as
receitas de prestação de serviços das instituições financeiras, afastando
a sua incidência sobre as suas receitas de intermediação financeira, é
justamente a inconstitucionalidade do artigo 3o, § 1o, da Lei no
9.718/98, a qual consta tanto da Exordial (causa de pedir), quanto das
decisões judiciais (fundamento).

Em despacho às fls. 1104 a 1109, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo para que seja rediscutido o direito de recolhimento da Cofins
somente sobre as receitas de intermediação financeira.

Contrarrazões ao recurso foram apresentadas pela Fazenda Nacional, trazendo
em síntese que o STF fixou o entendimento de que o conceito de receita bruta sujeita à exação
tributária em comento envolve, não só aquela decorrente da venda de mercadorias e da prestação
de serviços, mas a soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais.

É o relatório.
Fl. 1129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.252 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720780/2016-31

Voto Vencido
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pelo sujeito
passivo, entendo que devo conhecê-lo, eis que atendidos os requisitos dispostos no art. 67 do
RICARF/2015 – Portaria MF 343/15. O que concordo com o exame de admissibilidade
constante em despacho às fls. 234 a 235.

Ventiladas tais considerações, quanto à discussão acerca da tributação pelo PIS
e pela COFINS sobre as receitas decorrentes de intermediação financeira, tem-se que o que está
em discussão é a interpretação a ser dada para a contribuinte em relação a receita em concreto
quando da declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da lei 9.718/98 pelo STF e
afronta à coisa julgada.

Nesse ínterim, vê-se que o STF não fez distinção sobre a variedade de ramos
de atividade econômica dos contribuintes, tampouco trouxe que faturamento equivale a
todas as receitas operacionais auferidas pelas instituições e empresas.

O STF vem adotando o conceito restritivo de prestação de serviços, tanto é que
julgou inconstitucional a tributação pelo ISS sobre a "locação de bens móveis". Para ser
considerado "serviço", este deve preencher os requisitos do conceito jurídico, que é
"obrigação de fazer" e, para ser tributável, costuma-se exigir o critério "preço".

O que, por óbvio, tem-se que a receita de prestação de serviços que configura o
“faturamento” das Instituições Financeiras alcança as taxas, tarifas e comissões cobradas
pela prestação de serviços bancários e de serviços de intermediação financeira de clientes.

Frise-se tal entendimento a distinção entre "serviços bancários" e "operações
bancárias" discutida pelo STF na ADIN 2.591 (aplicação do Código de Defesa do
Consumidor aos Bancos), que segue transcrita (Grifos meus):
Fl. 1130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.252 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720780/2016-31

“EMENTA: CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
ART. 5o, XXXII, DA CB/88. ART. 170, V, DA CB/88.
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SUJEIÇÃO DELAS AO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR, EXCLUÍDAS DE SUA ABRANGÊNCIA A
DEFINIÇÃO DO CUSTO DAS OPERAÇÕES ATIVAS E A REMUNERAÇÃO
DAS OPERAÇÕES PASSIVAS PRATICADAS NA EXPLORAÇÃO DA
INTERMEDIAÇÃO DE DINHEIRO NA ECONOMIA ART. 3o, § 2o, DO CDC].
MOEDA E TAXA DE JUROS. DEVER PODER DO BANCO CENTRAL DO
BRASIL. SUJEIÇÃO AO CÓDIGO CIVIL.
1. As instituições financeiras estão, todas elas, alcançadas pela incidência das
normas veiculadas pelo Código de Defesa do Consumidor.
2. "Consumidor", para os efeitos do Código de Defesa do Consumidor, é toda
pessoa física ou jurídica que utiliza, como destinatário final, atividade
bancária, financeira e de crédito.
3. O preceito veiculado pelo art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor
deve ser interpretado em coerência com a Constituição, o que importa em que
o custo das operações ativas e a remuneração das operações passivas
praticadas por instituições financeiras na exploração da intermediação de
dinheiro na economia estejam excluídas da sua abrangência.
4. Ao Conselho Monetário Nacional incumbe a fixação, desde a perspectiva
macroeconômica, da taxa base de juros praticável no mercado financeiro.
5. O Banco Central do Brasil está vinculado pelo dever poder de fiscalizar as
instituições financeiras, em especial na estipulação contratual das taxas de
juros por elas praticadas no desempenho da intermediação de dinheiro na
economia.
6. Ação direta julgada improcedente, afastando-se a exegese que submete às
normas do Código de Defesa do Consumidor [Lei n. 8.078/90] a definição do
custo das operações ativas e da remuneração das operações passivas
praticadas por instituições financeiras no desempenho da intermediação de
dinheiro na economia, sem prejuízo do controle, pelo Banco Central do Brasil,
e do controle e revisão, pelo Poder Judiciário, nos termos do disposto no
Código Civil, em cada caso, de eventual abusividade, onerosidade excessiva
Fl. 1131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.252 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720780/2016-31

ou outras distorções na composição contratual da taxa de juros. ART. 192, DA
CB/88. NORMAOBJETIVO. EXIGÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR
EXCLUSIVAMENTE
PARA
A
REGULAMENTAÇÃO
DO
SISTEMA
FINANCEIRO.
7. O preceito veiculado pelo art. 192 da Constituição do Brasil consubstancia
Norma objetivo que estabelece os fins a serem perseguidos pelo sistema
financeiro nacional, a promoção do desenvolvimento equilibrado do País e a
realização dos interesses da coletividade.
8. A exigência de lei complementar veiculada pelo art. 192 da Constituição
abrange exclusivamente a regulamentação da estrutura do sistema financeiro.
CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. ART. 4o, VIII, DA LEI N. 4.595/64.
CAPACIDADE
NORMATIVA
ATINENTE
À
CONSTITUIÇÃO,
FUNCIONAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
ILEGALIDADE DE RESOLUÇÕES QUE EXCEDEM ESSA MATÉRIA.
9. O Conselho Monetário Nacional é titular de capacidade normativa a
chamada capacidade normativa de conjuntura no exercício da qual lhe
incumbe regular, além da constituição e fiscalização, o funcionamento das
instituições financeiras, isto é, o desempenho de suas atividades no
plano do sistema financeiro.
10. Tudo o quanto exceda esse desempenho não pode ser objeto de regulação
por ato normativo produzido pelo Conselho Monetário Nacional. 11. A
produção de atos normativos pelo Conselho Monetário Nacional, quando não
respeitem ao funcionamento das instituições financeiras, é abusiva,
consubstanciando afronta à legalidade.
Decisão
Prosseguindo no julgamento, o Tribunal, por maioria, julgou improcedente a
ação direta, vencido parcialmente o Senhor Ministro Carlos Velloso (Relator),
no que foi acompanhado pelo Senhor Ministro Nelson Jobim. Votou a
Presidente, Ministra Ellen Gracie. Redigirá o acórdão o Senhor Ministro Eros
Grau. Ausente, justificadamente, neste julgamento, o Senhor Ministro Gilmar
Fl. 1132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.252 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720780/2016-31

Mendes. Não participou da votação o Senhor Ministro Ricardo Lewandowski
por suceder ao Senhor Ministro Carlos Velloso, Relator do presente feito.
Plenário, 07.06.2006”

Dessa forma, considerando que o faturamento decorre da prestação de serviço
ou venda de mercadoria, vê-se claro que para as Financeiras as receitas decorrentes dos
serviços bancários somente abrangeriam as taxas e comissões cobradas de seus clientes, e
não as oriundas de operações financeiras.

Proveitoso trazer ainda que somente até o advento da MP 627/13 – convertida
na Lei 12.973/14, o PIS e a Cofins tinham como base de cálculo o seu “faturamento” –
assim entendido como a receita de prestação de serviço.

Eis que, com o advento da MP 627/13 convertida na Lei 12.973/14, houve
extensão da base de cálculo do PIS e Cofins para as instituições financeiras e algumas
equiparadas (destaques meus):
“Art. 52. A Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 3o O faturamento a que se refere o art. 2o compreende a receita bruta de
que trata o art. 12 do Decreto Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977.
[...]”
“Art. 2o O Decreto Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
[...]
“Art. 12. A receita bruta compreende:
I o produto da venda de bens nas operações de conta própria;
II o preço da prestação de serviços em geral;
III o resultado auferido nas operações de conta alheia; e
IV as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não
compreendidas nos incisos I a III.
[...]”

Fl. 1133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.252 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720780/2016-31

Nessa linha, a exposição de motivos é clara ao expor a intenção do legislador –
no sentido de alterar efetivamente a base de cálculo das contribuições com o aperfeiçoamento
da definição de receita bruta. Ora, o legislador foi transparente ao trazer que tal mudança
“alterou” a base de cálculo daquelas contribuições, não dando caráter interpretativo.

Caso tal dispositivo tivesse caráter interpretativo, somente seria assim
legitimado caso se limitasse a reproduzir o conteúdo normativo interpretado – sem modificar,
estender ou limitar o seu alcance. O que, no caso, não ocorreu. O legislador, de fato, ALTEROU
a base de cálculo das contribuições ampliando sua base – passando a tributar pelas contribuições
as receitas operacionais. O que, por conseguinte, a partir da Lei 12.973/14, passou a ser
importantíssimo a análise do objeto social principal da pessoa jurídica, com o intuito de definir
se determinada receita seria operacional ou não.

Recorda-se ainda o decidido pelo STF, quando apreciou o RE 585235, em sede
de repercussão geral, ao declarar a inconstitucionalidade do art. 3o, § 1o, da Lei 9.718/98, que
ainda que tenha trazido em ementa o termo “receitas empresariais” – posteriormente, ficou
esclarecido que o Ministro César Peluso ao definir “que seria a soma das receitas oriundas do
exercício das atividades empresariais”, com a devida vênia, “foi além do objeto do recurso”.
Por isso, os ministros trouxeram em outros REs o que efetivamente foi decidido pelo STF – até
mesmo vinculando jurisprudência ao RE decidido em sede de repercussão geral.

Tanto é assim, que, posteriormente, o STF decidiu e deixou claro por meio dos
RE 346.084, RE 357.950, RE 390.840 e RE 380840/MG, que (Destaques meus):
“CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – PIS – RECEITA BRUTA – NOÇÃO
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ARTIGO 3o DA LEI No 9.718/98. A
jurisprudência do Supremo, ante a redação do artigo 195 da Carta Federal
anterior à Emenda Constitucional no. 20, consolidou-se no sentido de tomar as
expressões receita bruta e faturamento como sinônimas, jungindo-as à venda
de mercadorias de serviços ou de mercadorias e serviços. É inconstitucional o
§ 1o do artigo 3o da Lei no. 9.718/98, no que ampliou o conceito de receita
bruta para envolver a totalidade das receitas auferidas por pessoas jurídicas,
Fl. 1134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.252 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720780/2016-31

independentemente da atividade por elas desenvolvida e da classificação
contábil adotada.”

“CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE - ARTIGO 3o, § 1o, DA LEI
No 9.718, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 - EMENDA CONSTITUCIONAL
No 20, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1998. O sistema jurídico brasileiro não
contempla a figura da constitucionalidade superveniente. TRIBUTÁRIO -
INSTITUTOS - EXPRESSÕES E VOCÁBULOS - SENTIDO. A norma
pedagógica do artigo 110 do Código Tributário Nacional ressalta a
impossibilidade de a lei tributária alterar a definição, o conteúdo e o alcance
de consagrados institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados
expressa ou implicitamente. Sobrepõe-se ao aspecto formal o princípio da
realidade, considerados os elementos tributários. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -
PIS - RECEITA BRUTA - NOÇÃO - INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o
DO ARTIGO 3o DA LEI No 9.718/98. A jurisprudência do Supremo, ante a
redação do artigo 195 da Carta Federal anterior à Emenda Constitucional no
20/98, consolidou-se no sentido de tomar as expressões receita bruta e
faturamento como sinônimas, jungindo-as à venda de mercadorias, de
serviços ou de mercadorias e serviços. É inconstitucional o § 1o do artigo 3o
da Lei no 9.718/98, no que ampliou o conceito de receita bruta para envolver a
totalidade das receitas auferidas por pessoas jurídicas, independentemente da
atividade por elas desenvolvida e da classificação contábil adotada.

Sendo assim, resta clarificado que o STF ao declarar a inconstitucionalidade do
§ 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98 consolidou o entendimento de que faturamento seria a
receita decorrente da venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços, não
alcançando receitas operacionais não relacionadas com a atividade fim/principal.

Ressalto que até o advento da MP 627/13 – convertida na Lei 12.973/14, o PIS
e a Cofins tinham como base de cálculo o seu “faturamento” – assim entendido como a
receita de prestação de serviço (atividade fim).

Fl. 1135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-010.252 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720780/2016-31

Sendo assim, entendo que somente as receitas de prestação de serviços
originadas de uma obrigação de fazer - o que entendo serem aquelas decorrentes de taxas e
comissão de intermediação cobradas de clientes, seriam tributadas pelo PIS e Cofins. E não
aquelas decorrentes de operações financeiras (spread) – que aqui, no caso concreto, se
entende como “receita de intermediação financeira” as receitas financeiras. Eis ementa do
acórdão recorrido:
“O reconhecimento, por intermédio de decisão judicial transitada em julgado,
em favor de instituição financeira quanto à inconstitucionalidade do § 1o do
art. 3o da Lei 9.718/989 não inibe a fiscalização de, diante do caso em
concreto, exigir créditos que não se enquadrem no conceito de receitas
financeiras e, em verdade, configurem valores decorrentes de serviços
prestados por tais instituições.

Não se pode confundir receita de intermediação financeira, que são taxas e
comissões com receita financeira (decorrente de operações financeiras). Eis que essa última –
não seria tributada pelas contribuições à época, pois não seriam decorrente de uma obrigação de
fazer.

Ademais, o sujeito passivo possui decisão transitada em julgado, garantindo
tributar as receitas pela Cofins pela regra preceituada na LC 70/91;
 A LC 70/91 traz como base de cálculo da Cofins o faturamento;
 O STF entendeu, quando da inconstitucionalidade do art. 3o, § 1o, da
Lei 9.718/98, que faturamento é decorrente da prestação de serviço ou
venda de mercadorias;
 A Própria PGFN alertou em seu Parecer 2773/2007 que pelas regras da
LC 70/91 as Instituições Financeiras eram isentas da Cofins em relação
às receitas operacionais;
 O que, por conseguinte, independentemente da discussão acerca do
conceito de faturamento, com a interpretação dada pela PGFN e em
respeito a coisa julgada, é de se afastar a tributação pela Cofins sobre a
receita financeira auferida pelo sujeito passivo;
Fl. 1136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-010.252 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720780/2016-31

 Não obstante à conclusão descrita no item anterior, tenho que somente
com o advento da MP 627/13 convertida na Lei 12.973/14, houve
efetivamente o alargamento da base de cálculo da Cofins, passando a
abranger também as receitas operacionais, e não mais as receitas de
prestação de serviço. Isso, considerando a própria intenção do
legislador consignada na exposição de motivos daquela MP.

Em vista de todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Voto Vencedor

Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Redator designado.
Concessa vênia, apresento a seguir minhas razões de divergência acerca do
entendimento defendido pela i. Conselheira relatora do processo.
O recurso especial trata da incidência da Contribuição para o Financiamento
Social – Cofins sobre as receitas de prestação de serviços da recorrente, mais especificamente
sobre a inclusão ou não das receitas decorrentes da intermediação financeira da entidade dentre
as receitas de prestação de serviços.
A esse respeito, como é de amplo conhecimento, o entendimento assentado em
sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário no 585.235,
considerou inconstitucional o conflagrado alargamento da base de cálculo promovido pela Lei
9.718/98. À luz da manifestação contida na decisão prolatada pela Suprema Corte, apenas o
faturamento decorrente das atividades típicas da pessoa jurídica estão sujeitos à incidência da
Cofins no sistema cumulativo de apuração da Contribuição, se não vejamos.
Fl. 1137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-010.252 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720780/2016-31

RE 585235 QO-RG / MG - MINAS GERAIS
REPERCUSSÃO GERAL NA QUESTÃO DE ORDEM NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): Min. CEZAR PELUSO
Julgamento: 10/09/2008 Órgão Julgador: Tribunal Pleno
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS. COFINS.
Alargamento da base de cálculo. Art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98. Inconstitucionalidade.
Precedentes do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO, DJ de
1o.9.2006; REs nos 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, DJ de 15.8.2006) Repercussão Geral do tema. Reconhecimento pelo
Plenário. Recurso improvido. É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS
e da COFINS prevista no art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98.
Decisão
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, resolveu questão de ordem no sentido de
reconhecer a repercussão geral da questão constitucional, reafirmar a jurisprudência do
Tribunal acerca da inconstitucionalidade do § 1o do artigo 3o da Lei
9.718/98 e negar provimento ao recurso da Fazenda Nacional, tudo nos termos do voto
do Relator. Vencido, parcialmente, o Senhor Ministro Marco Aurélio, que entendia ser
necessária a inclusão do processo em pauta. Em seguida, o Tribunal, por maioria,
aprovou proposta do Relator para edição de súmula vinculante sobre o tema, e cujo teor
será deliberado nas próximas sessões, vencido o Senhor Ministro Marco Aurélio, que
reconhecia a necessidade de encaminhamento da proposta à Comissão de
Jurisprudência.
Votou
o
Presidente,
Ministro
Gilmar
Mendes.
Ausentes,
justificadamente, o Senhor Ministro Celso de Mello, a Senhora Ministra Ellen Gracie e,
neste julgamento, o Senhor Ministro Joaquim Barbosa. Plenário, 10.09.2008.
110 - Ampliação da base de cálculo da COFINS.
Tese
É inconstitucional a ampliação da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS
prevista no art. 3o, § 1o, da Lei 9.718/98.
Na fundamentação do voto, o Relator do processo, Ministro Cezar Peluso,
esclarece que
O recurso extraordinário está submetido ao regime de repercussão geral e versa sobre
tema cuja jurisprudência é consolidada nesta Corte, qual seja, a inconstitucionalidade do
§ 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, que ampliou o conceito de receita bruta, violando,
assim, a noção de faturamento pressuposta na redação original do art. 195, I, b, da
Constituição da República, e cujo significado é o estrito de receita bruta das vendas de
mercadorias e da prestação de serviços de qualquer natureza, ou seja, soma das receitas
oriundas do exercício das atividades empresariais (...) (grifos acrescidos)
A intermediação bancária, não remanescem dúvidas no processo, constitui uma
das atividades empresariais exercidas pela autuada. À luz da decisão tomada por meio do
Recurso Extraordinário no 585.235, cujos fundamentos e conclusões devem balizar a
interpretação que se dá às decisões decorrentes de ações individuais impetradas pelas empresas
Fl. 1138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-010.252 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720780/2016-31

perante o Poder Judiciário, conclui-se que as receitas decorrentes de atividades desse tipo devem
compor a base de cálculo das contribuições.
Não fosse isso suficiente, merece destaque, ainda, o fato de que as exclusões
admitidas às pessoas jurídicas referidas no § 1o do art. 22 da Lei no 8.212/921 sempre estiveram
explicitadas no § 5o e seguintes do mesmo art. 3o da Lei, não tendo sido em nada afetadas pela
declaração de inconstitucionalidade do §1o do artigo. São elas.
§ 5o Na hipótese das pessoas jurídicas referidas no § 1o do art. 22 da Lei no 8.212,
de 24 de julho de 1991, serão admitidas, para os efeitos da COFINS, as mesmas
exclusões e deduções facultadas para fins de determinação da base de cálculo da
contribuição para o PIS/PASEP.
§ 6o Na determinação da base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS, as pessoas jurídicas referidas no § 1o do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, além
das exclusões e deduções mencionadas no § 5o, poderão excluir ou deduzir: (Incluído
pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
I - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de
desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e
investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de
títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil e cooperativas de
crédito: (Incluído pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
a) despesas incorridas nas operações de intermediação financeira; (Incluído pela
Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
b) despesas de obrigações por empréstimos, para repasse, de recursos de
instituições de direito privado; (Incluído pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
c) deságio na colocação de títulos; (Incluído pela Medida Provisória no 2158-35, de
2001)
d) perdas com títulos de renda fixa e variável, exceto com ações; (Incluído pela
Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
e) perdas com ativos financeiros e mercadorias, em operações de hedge; (Incluído
pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
II - no caso de empresas de seguros privados, o valor referente às indenizações
correspondentes aos sinistros ocorridos, efetivamente pago, deduzido das importâncias
recebidas a título de cosseguro e resseguro, salvados e outros ressarcimentos. (Incluído
pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
III - no caso de entidades de previdência privada, abertas e fechadas, os
rendimentos auferidos nas aplicações financeiras destinadas ao pagamento de benefícios
de aposentadoria, pensão, pecúlio e de resgates; (Incluído pela Medida Provisória no
2158-35, de 2001)
IV - no caso de empresas de capitalização, os rendimentos auferidos nas aplicações
financeiras destinadas ao pagamento de resgate de títulos. (Incluído pela Medida
Provisória no 2158-35, de 2001)
§ 7o As exclusões previstas nos incisos III e IV do § 6o restringem-se aos
rendimentos de aplicações financeiras proporcionados pelos ativos garantidores das
Fl. 1139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-010.252 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720780/2016-31

provisões técnicas, limitados esses ativos ao montante das referidas provisões. (Incluído
pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
§ 8o Na determinação da base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP e
COFINS, poderão ser deduzidas as despesas de captação de recursos incorridas pelas
pessoas jurídicas que tenham por objeto a securitização de créditos: (Incluído pela
Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
I - imobiliários, nos termos da Lei no 9.514, de 20 de novembro de 1997; (Incluído
pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
II - financeiros, observada regulamentação editada pelo Conselho Monetário
Nacional. (Incluído pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
III - agrícolas, conforme ato do Conselho Monetário Nacional. (Incluído pela Lei
no 11.196, de 2005)
Com base em tais fundamentos, seguindo a jurisprudência já pacificada no âmbito
desta Câmara Superior de Recursos Fiscais, voto por negar provimento ao recurso especial do
contribuinte.
(assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 1140
DF CARF MF
Documento nato-digital